Tribunal: TJMT
Processo: 1021236-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021236-45.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANUEL LOPES DE CAMPOS NETO - CPF: 499.959.528-15 (RECORRIDO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental
.
A ação teve como objeto a demora na análise do CAR, ultrapassando o prazo legal de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual no 697/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), protocolado pelo impetrante, constitui violação do direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, justificando a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A inércia da autoridade administrativa em observar o prazo legal de 180 dias para conclusão da análise do CAR, conforme previsto no Decreto Estadual no 697/2020, configura ato ilegal.

4. O direito à razoável duração do processo administrativo está assegurado pela Constituição, e a extrapolação injustificada dos prazos estabelecidos fere os princípios da legalidade e eficiência.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária não provida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, em desconformidade com o prazo estabelecido no Decreto Estadual no 697/2020, viola o direito líquido e certo do proprietário à razoável duração do processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Remessa Necessária de sentença (Id.
235031190
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
mandado de segurança cível com pedido de tutela de urgência
, impetrado por
Manuel Lopes de Campo Neto
contra ato coator praticado
pelo
Superintendente de
Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, concedeu parcialmente a segurança.

Alegou o impetrante que, embora tenha cumprido todas as exigências administrativas, o processo de
retificação de
registro do imóvel “
Fazenda Liberdade
”
localizado no Município
de Paranatinga
, no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não foi finalizado dentro do prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual no 697/2020.

A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no art. 32, inciso II, do Decreto Estadual no 697/2020, determinando o cumprimento da decisão no prazo de 15 dias.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de deixou de se manifestar sobre o mérito (Id.
236669686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto da presente Remessa Necessária é a análise da legalidade da omissão da autoridade coatora em concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro do prazo legal, conforme disposto no Decreto Estadual no 697/2020.

O mencionado decreto, no inciso III do artigo 32, estabelece que o órgão ambiental deve concluir o processo de análise do CAR no prazo máximo de 180 dias, contados da data do protocolo.

Na hipótese, o impetrante protocolou
o pedido de retificação do
CAR MT no
28905/2017
em
11 de setembro de 2023
(Id.
235031166
), a objetivar a
atualização dos dados
do imóvel rural “
Fazenda
Liberdade
”
, e, quando da distribuição do Mandado de Segurança em
22 de maio de 2024
, a análise ainda não havia sido concluída pela autoridade ambiental. Transcorrido, portanto, o prazo de 180 dias previstos na norma vigente.

A demora injustificada na análise do pedido administrativo configura ato ilegal que fere o direito do impetrante à pronta resolução de seu pleito, de modo que a sentença proferida pelo juízo singular deve ser ratificada.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a
determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

(N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL EADMINISTRATIVO.REMESSANECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NAANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual no 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural
possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese ~

6.Remessanecessárianão conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 245/2019, art. 20, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT,RemessaNecessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022.

(N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Cumpre destacar, ademais, que o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura que todos os processos, sejam eles judiciais ou administrativos, devem ser conduzidos de maneira célere, sem dilações indevidas.

Considerando, dessa forma, que houve extrapolação do prazo legal e a violação aos direitos do impetrante, a sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser ratificada, mantendo-se a ordem para que a autoridade impetrada finalize o processo de análise do CAR no prazo estabelecido.

Assim, voto pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024